Tribunal: CARF
Processo: 23034.046699/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.046699/2006-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.135 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC), definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato
gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo
150, § 4o, do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência também em relação ao
período de 12/2000 a 11/2001.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Notificação para Recolhimento de Débito no 0002097/2006,
para exigência do Salário-Educação não recolhido ao FNDE no período de 07/1996 a 12/2002,
cuja ciência foi dada ao sujeito passivo em 26/12/2006, consoante se observa de fl. 22.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 20.
O sujeito passivo apresentou defesa às fls. 25/29, que foi julgada pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, ocasião em que considerou-a procedente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.046699/2006-66
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.135 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.046699/2006-66

em parte, de modo a afastar do lançamento, por decadência, as competências relativas aos meses
de 7/1996 a 11/2000, inclusive, consoante se extrai de fls. 152/158.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 170/174.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 19/11/14, em uma
quarta-feira (fl. 169) e apresentou seu recurso tempestivamente em 19/12/14 (fl. 170).
Preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o
mérito.
Do mérito.
Com já anunciado, trata-se de lançamento, promovido pelo FNDE, para cobrança
do salário educação em razão de dedução indevida no âmbito do benefício instituído pelo
Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental – SME, garantido àqueles – empregados e seus
dependentes – no exercício do direito adquirido anteriormente à EC no 14/1996.
As deduções indevidas se deram no contexto da modalidade “indenização de
dependentes”, que se baseava na quantidade de alunos informada pela própria empresa em sua
“RAI – Relação de Alunos Indenizados” e em relação aos quais incidiria o benefício no valor per
capita de R$ 21,00/mês.
Como ainda noticiado, a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu,
forte no artigo 173, I do CTN, a decadência parcial apenas em relação ao período de 07/1996 a
11/2000, inclusive. Entendeu aquele julgador, considerando o Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento juntado aos autos, que não teria havido o pagamento antecipado a que alude o §
4o do artigo 150 do CTN. Confira-se:
No caso em tela, considerando o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento,
verifico que não houve nenhum pagamento antecipado nas competências abrangidas
pelo lançamento em questão, o que remete à utilização da regra estampada no artigo
173, I, do CTN.
Desse modo, tendo em vista a data do lançamento em 26/12/2006 (data da cientificação
da Notificação) (fl. 22), pela regra estabelecida no artigo 173, I, encontrava-se decaído,
à época do lançamento, o direito do fisco de constituir o crédito tributário em relação às
contribuições do Salário-Educação até a competência até 11/2000, inclusive, devendo,
pois, referidos valores lançados serem cancelados.
E é justamente contra essa decisão, que houve por bem aplicar a regra do artigo
173, I em detrimento daquela estabelecida no § 4o do artigo 150, ambos do CTN, que se insurge
o sujeito passivo em ser recurso para, ao final, pleitear o cancelamento integral do débito
fiscal.
Pois bem. Cumpre destacar, de início, que a considerar a ciência do lançamento
em 26/12/2006 e o período ora em discussão com sendo de 12/2000 a 12/2002, eventual
reconhecimento da decadência, nos moldes como pretendido pelo recorrente, não acarretará o
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.135 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.046699/2006-66

cancelamento integral do débito, mas apenas os créditos tributários relativos as competências de
12/2000 a 11/2001, remanescendo íntegro o período de 12/2001 a 12/2002.
Feito o registro, é de se notar que o demonstrativo citado pela decisão de primeira
instância, do qual se valeu para entender não ter havido pagamento antecipado da tributo, é o
produto da auditoria no compilado das “Deduções/Compensações/Devoluções do Semestre”
capazes de impactar (e que impactaram) a apuração/o recolhimento do tributo devido nos termos
do artigo 15 da Lei 9.424/96. Em outras palavras: retrata o batimento das deduções utilizadas
pelo sujeito passivo na apuração do tributo com as vagas correspondentes e por ele também
informadas ao cadastro do FNDE1. Veja-se o que estabelece o artigo 15 acima mencionado:
Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Nesse rumo, penso que referido demonstrativo não se presta a subsidiar a
afirmação ou a constatação de que não teria havido o pagamento antecipado do tributo.
De outro giro, o recorrente insiste na tese de que teria comprovado o pagamento
antecipado por meio dos anexos “Documentos de Arrecadação Salário-Educação” carreados aos
autos. De fato, examinando-se os documentos de fls. 183/206, entendo comprovados os
recolhimentos parciais relativos aos períodos e estabelecimento aqui sob análise, o que impõe
seja aplicada ao caso a regra insculpida no § 4o do artigo 150 do CTN, fazendo com que o
reconhecimento da decadência até a competência 11/2001, inclusive, seja um imperativo,
mantendo-se, outrossim, hígidas as demais competências posteriores.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer a
decadência também em relação ao período de 12/2000 a 11/2001.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Fragmento da Informação de fl. 3: O critério do levantamento consistiu em verificar, a partir do 2 o semestre de
1996, conforme o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, em anexo, se o valor deduzido é equivalente
ao número de alunos informado pela empresa na Relação de Alunos Indenizados - RAL
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.135 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.046699/2006-66

Fl. 221
DF CARF MF
Original